Tribunal: TJPA
Processo: 0809034-46.2022.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809034-46.2022.8.14.0028

APELANTE: BRUNO DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA. NECESSIDADE JUSTIFICADA. RÉU OUVIDO NO PRESÍDIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal objetivando, em sede de preliminar, a declaração de nulidade do
processo em virtude do uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa à Sumula Vinculante 11, do STF em virtude do uso de algemas pelo réu durante audiência; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Excepcional uso de algemas em audiência que restou justificado, por escrito, em regramento interno do presídio, onde o réu foi ouvido, com vistas à garantia da segurança dos agentes penitenciários, não havendo que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 11, do STF e, assim, nulidade processual, até mesmo porque não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do E. STF.

4. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pela prova testemunhal judicial e pela confissão judicial do apelante. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BRUNO DA SILVA REIS (ID – 16438710), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
ID - 16438705
), que o condenou, pela prática delitiva do art. 155, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do processo em virtude do uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 16438719), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 16711882, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELO USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA.

De início, ressalte-se que a decretação de nulidade, de qualquer natureza, exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 563
[1]
e 571, inciso II
[2]
, do Código de Processo Penal.

Aliás, em sede de direito processual, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar alicerçada em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que as partes têm direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido.

In casu
, o uso de algemas por parte do acusado, ora apelante, na audiência restou justificado em regramento interno do presídio, onde foi ouvido por meio de videoconferência, e não em inércia judicial, com vistas à garantia da segurança dos agentes penitenciários, como bem destacado pelo juízo
a quo
na sentença vergastada.

Assim, tendo sido justificada a excepcionalidade por escrito do uso de algemas, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 11
[3]
, do Supremo Tribunal Federal e, via de consequência, nulidade processual, até porque não houve a demonstração de eventual prejuízo à defesa.

É a jurisprudência recente, inclusive do Excelso STF,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

II – No caso sob exame, a
autoridade reclamada indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas, inexistindo desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11
. Precedentes.

III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível, em reclamação, o reexame do quadro fático que ensejou a decisão da autoridade pela utilização das algemas. Precedentes.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, Rcl 53.888 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
USO DE ALGEMAS - EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA
. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 45 DA LEI N. 11.343/06 - INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 - DESCABIMENTO - RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO-LEGAL - INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO INCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME - INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO - INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de retirada das algemas durante audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF
.

(...)

12. A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do condenado.”
(TJ/MG, 0004388-70.2022.8.13.0184, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (Artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do código penal) – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR:
NULIDADE - USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA – AFASTADA - Não há constrangimento ilegal pelo uso das algemas durante o interrogatório e audiência. Incumbe ao Juiz manter a ordem no curso dos atos e a decisão está fundamentada
. Mérito: Pena-base no mínimo legal – IMPOSSIBILIDADE. Reconhecimento da atenuante da confissão – NEGADO – Réu que não confessa o homicídio. Aumento na segunda fase pela reincidência na fração de 1/6 (um sexto). Manutenção da redução pela tentativa – 1/3 (um terço). Aumento nos termos do que dispõe o artigo 70 e 73, ambos do Código Penal. Manutenção do regime inicial fechado. Preliminar afastada, e recurso improvido.”
(TJ/SP, 0019407-85.2000.8.26.0068, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 27/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. REJEITADA.
NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA ESCRITA. IDÔNEA
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...)

IV -
Justificada por escrito a necessidade do uso de algemas, diante da exígua quantidade de agentes para resguardar a ordem dos trabalhos e a segurança dos presentes, não há violação à Súmula Vinculante 11
.

(...)

IX - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.”
(TJ/DF, 0741245-43.2021.8.07.0001 1806737, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 01/02/2024)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (ID –
16438678
) o seguinte:

“Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta de 16h00 do dia 10 de julho de 2022, na Rua Por do Sol, no bairro Velha Marabá, nesta cidade, o denunciado Bruno da Silva Reis, subtraíram coisa alheia móvel pertencente as vítimas Valteir Lázaro Vieira e Aiara Pereira da Silva, mediante rompimento de obstáculo.

Segundo restou apurado, na data supracitada, os policiais militares que estavam em ronda na ocasião, foram acionados por populares os quais informaram que um veículo Renault Duster de placa QVP-OC39, que estava estacionado na Rua Por do Sol, bairro Velha Marabá, estava sendo arrombado e furtado.

Diante de tal informação, os policiais militares se dirigiram até o local indicado, tendo ao chegar percebido que a pessoa após identificado como Bruno da Silva Reias, estava consumando a ação delitiva, já tendo quebrado a janela do veículo, e estando na ocasião retirando vários objetos e dentro do carro, tendo saído em figa logo em seguida.

Segundo consta nos autos, após breve perseguição, os militares lograram êxito em alcançar o denunciado, tendo sido com este apreendidos uma bolsa feminina de marca Sta Lolla, documentos pessoais, cartões magnéticos de bancos, uma bola contendo maquiagem, uma sacola plástica contendo medicamentos, e um short jeans, tendo na ocasião as vítimas, reconhecido o carro e os objetos como de sua propriedade. (...)”

O recorrente foi incursionado nas sanções punitivas do art. 155, §1º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 16438705
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito não merece acolhimento, senão vejamos:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 16438655, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, as vítimas VALTEIR LÁZARO VIEIRA e AIARA PEREIRA DA SILVA afirmaram que, ao retornarem de um almoço, constataram que os vidros da porta do seu veículo, estacionado na orla de Marabá, estavam quebrados e que os objetos do seu interior, dentre os quais bolsas e dinheiro, haviam sido subtraídos e que, logo em seguida, houve a captura do réu pela polícia, tendo sido tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha DAVI NASCIMENTO DA SILVA, policial militar, o qual declarou que fazia rondas pela orla de Marabá quando foi acionado por populares informando sobre um indivíduo que estava quebrando os vidros de um carro e que, chegando até o local, flagrou o apelante tirando os bens de dentro do veículo de propriedade dos ofendidos, bem como que este foi capturado em um beco, na posse da
res furtivae
, após ter tentado empreender fuga.

Esta narrativa é confirmada também pela confissão judicial do recorrente, que disse ter se utilizado de uma pedra para quebrar os vidros do carro e subtrair os pertences, com a única finalidade de sustentar o seu vício em drogas.

Não é despiciendo lembrar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da(s) vítima(s) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A confissão judicial do réu, em consonância com a prova testemunhal e os demais indícios, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Impossível o afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, CP, quando incontestes nos autos, por prova idônea, o rompimento de obstáculo e a escalada. Para a determinação do quantum da pena de multa é preciso observar os mesmos critérios utilizados para a fixação da reprimenda corpórea.”
(TJ/MG, 0003949-47.2023.8.13.0694, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 05/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO
. CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO
. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a confissão judicial da apelante está em consonância com os relatos das testemunhas
, tanto os funcionários do estabelecimento comercial vítima quanto os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante das denunciadas,
além dos termos de apreensão e apresentação e restituição das mercadorias objeto de tentativa de furto
.

(...)

3. Recurso desprovido.”
(TJ/DF, 0000746-24.2018.8.07.0014, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[4]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu.

Logo,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime de furto qualificado, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito fixadas na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]

Art. 571
. As nulidades deverão ser arguidas: (...)
II
- as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos
Capítulos V
e
Vll do Título II do Livro II
, nos prazos a que se refere o
art. 500
;

[3]

Súmula Vinculante 11
- Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

[4]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 17/12/2024